Tribunal: STF
Processo: HC 103513
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
   ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO LASTREADA NA VEDAÇÃO DO 
   ART. 44 DA LEI 11.343/2006. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. 
   IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, DENEGADA A ORDEM NESSA EXTENSÃO. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - A vedação à liberdade provisória para o 
   delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição Federal, a 
   qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII), e do art. 44 da Lei 
   11.343/06.
II - Presentes os requisitos autorizadores da prisão 
   cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em 
   especial o da garantia da ordem pública, por existirem sólidas 
   evidências do envolvimento da paciente na prática delito de tráfico 
   de drogas.
III - Habeas corpus conhecido em parte, indeferindo-se a
   ordem nessa extensão.